Tribunal: TJMT
Processo: 0014732-68.1998.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014732-68.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – DIVIDA DA ANTIGA COHAB/MT – EXTINTA PELA LEI No 6.763/1996 – SUCESSÃO – ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – PREVISTA NO ART. 150, VI, “a”, DA CF/88 - RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido a extinção da Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, pela Lei no 6.763/96, tendo com sucessor o ente Estadual, mostra-se descabida a cobrança do IPTU, em razão da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que extinguiu a ação de execução fiscal, com fundamento no art. 150, IV, “a”, da Constituição Federal c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a inaplicabilidade da imunidade tributária reciproca não violaria o Pacto Federativo, nem mesmo violaria a ausência de capacidade contributiva do Estado, pois, inobstante o Estado ser proprietário dos imóveis, eles foram comercializados e encontram-se na posse de terceiros, sendo estes obrigados a efetuarem o pagamento do IPTU, caso contrário, o Estado de Mato
Grosso poderá efetuar a cobrança judicial ou extrajudicialmente.

Sustenta que se o entendimento fosse o contrário, conferindo imunidade reciproca ao Estado de Mato Grosso em relação aos imóveis objeto de execução fiscal seria patente violação ao princípio da isonomia, haja vista que todos os demais proprietários ou possuidores de imóveis no município de Rondonópolis seriam obrigado a pagar tal tributo, com exceção aos imóveis da antiga COHAB-MT.

Assevera que houve alteração de titularidade da propriedade dos imóveis da COHAB/MT para o Estado de Mato Grosso, ambas pessoas jurídicas de direito público, mas a situação fática permanece, pois a atividade de construção e comercialização de imóveis para habitação não permite imunidade tributária.

Afirma que a maioria das CDAs não quitadas se referem à dividas anteriores à extinção da COHAB, através da Lei n. 6.763/1996, de modo que a alteração do sujeito passivo não possui o condão de tornar a imunidade reciproca
ex tunc
.

Pugna, subsidiariamente,
caso não seja acolhida suas teses recursais, apenas pelo princípio da eventualidade, a aplicação do entendimento do STF, portanto, reformando a sentença, eis que a imunidade tributária reciproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos ocorridos antes da sucessão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, em síntese, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que extinguiu a ação de execução fiscal, com fundamento no art. 150, IV, “a”, da Constituição Federal c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da possível cobrança do IPTU sobre a COHAB/MT que fora extinta e sucedida pelo Estado de Mato Grosso, o qual pontuou fazer jus à imunidade tributária.

Assim decidiu o juízo monocrático:

“[...] verifica-se das diversas Certidões de Dívida Ativa encartadas nos autos, que o sujeito passivo do débito tributário, trata-se da extinta
sociedade de economia mista
, criada através da Lei Estadual no 2.408/1965, com denominação de
Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT
, que nos termos do art. 1o da referida lei, tinha como finalidade o estudo das questões relacionadas aos problemas de habitação popular e planejamento e a execução das suas soluções.

Ocorre que, em 02 de abril de 1996, fora publicada a Lei Estadual no 6.763 que extinguiu a Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso – COHAB/MT,
passando o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 11o da lei, suceder a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

[...]

Assim, considerando que as dívidas executadas referem-se à cobrança de IPTU, relativas aos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, a qual fora extinta, conforme já explanado anteriormente, s4endo o Estado de Mato Grosso o seu sucessor, nos termos da Lei Estadual no 6.763/96. Logo, tanto os ativos como os passivos da extinta Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso foi transferido ao ente estatal o que,
de acordo com as normas constitucionais, a cobrança do débito de IPTU resta impossibilitada
”. (destaques no original)

Após acurada análise dos autos, verifica-se que as insurgências recursais não merecem guarida.

Vejamos o que estabelece o artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal:

“
Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a)
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(destaquei)

Precipuamente, merece destaque informar que, de acordo com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, as sociedades de economia mista estão amparadas pela imunidade tributária.

A propósito:

“
(...). 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente:
RE 253.472
, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1o.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente:
ADI 1.842
, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes:
ARE-AgR 763.000
, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); (...). 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da
Constituição da República
. Precedente:
RE-AgR 482.814
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011.

[
ACO 2.730 AgR
, rel. min.
Edson Fachin
, P, j. 24-3-2017,
DJE
66 de 3-4-2017.]

Mostra-se inegável a impossibilidade de se cobrar o referido imposto do Estado de Mato Grosso, sucessor da extinta COHAB/MT, como bem asseverou o juízo de instancia singela.

Isto porque, sem maiores delongas, havendo a extinção da COHAB/MT e, tendo como sucesso o Estado de Mato Grosso, deve incidir sobre o ente Estadual a imunidade tributária reciproca, sendo-lhe tolhida qualquer cobrança acerca do IPTU.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020